Tribunal: TJSP
Processo: 0001183-36.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo de penas. Homologação. Defesa pretende a modificação dos cálculos, para que incida o percentual de 40% para obtenção da progressão de regime. Sem razão. Impossível a redução do lapso temporal para obtenção dos benefícios. Acusado reincidente se viu condenado pela prática de crime hediondo. Impossível a aplicação do inciso V, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, com

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo de penas. Homologação. Defesa pretende a modificação dos cálculos, para que incida o percentual de 40% para obtenção da progressão de regime. Sem razão. Impossível a redução do lapso temporal para obtenção dos benefícios. Acusado reincidente se viu condenado pela prática de crime hediondo. Impossível a aplicação do inciso V, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, com redação da Lei no 13.964/19, ante expressa vedação legal. Dubiedade da redação do inciso VII do mesmo dispositivo legal que deve ser sanada à luz do espírito da lei modificadora e da posição jurisprudencial majoritária afeta à regra anterior. Manutenção da fração de 3/5 (três quintos), que se traduz no percentual de 60% (sessenta por cento), para os indivíduos condenados pela prática dos crimes hediondos que ostentarem reincidência. Precedentes deste E. Sodalício. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001183-36.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante DANILO
CRISTIANO OLIMPIO DE CAMPOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001183-36.2020.8.26.0509 -Voto no 11.758
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0001183-36.2020.8.26.0509
Agravante: DANILO CRISTIANO OLIMPIO DE CAMPOS
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Magistrado(a): Dr(a). Henrique Jacinto de Castilho
Voto no: 11.758
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo de penas.
Homologação. Defesa pretende a modificação
dos cálculos, para que incida o percentual de
40% para obtenção da progressão de regime.
Sem razão. Impossível a redução do lapso
temporal para obtenção dos benefícios. Acusado
reincidente se viu condenado pela prática de
crime hediondo. Impossível a aplicação do inciso
V, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, com
redação da Lei no 13.964/19, ante expressa
vedação legal. Dubiedade da redação do inciso
VII do mesmo dispositivo legal que deve ser
sanada à luz do espírito da lei modificadora e da
posição jurisprudencial majoritária afeta à regra
anterior. Manutenção da fração de 3/5 (três
quintos), que se traduz no percentual de 60%
(sessenta
por
cento),
para
os indivíduos
condenados pela prática dos crimes hediondos
que ostentarem reincidência. Precedentes deste
E.
Sodalício.
Decisão
mantida.
Agravo
improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pela douta
defesa de DANILO CRISTIANO OLIMPIO DE CAMPOS, em face da r. decisão,
proferida em 21 de fevereiro de 2020, na qual o MM. Juízo da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 2a RAJ - da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001183-36.2020.8.26.0509 -Voto no 11.758
3
Comarca de Araçatuba indeferiu pedido de retificação e homologou os cálculos
de benefícios do sentenciado (fl. 27).
A defesa sustenta, em síntese, que o sentenciado não
ostenta reincidência específica na prática de crimes hediondos, razão pela qual o
lapso para obtenção da progressão de regime deverá ser de 40% da pena, a rigor
da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, alterada pela
Lei no 13.964/19, mais benéfica ao agravante (fls. 01/05).
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-se pelo
acerto do decisum (fls. 31/35).
Processado o recurso e mantida a decisão (fl. 37), a douta
Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo improvimento
do recurso (fls. 49/54), vindo os autos conclusos em 13 de julho de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processado,
o
agravo
não
comporta
provimento.
Depreende-se dos autos que o sentenciado, reincidente,
cumpre pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
com TCP previsto para 05/02/2026, pela prática do crime de tráfico de drogas,
equiparado a hediondo, já tendo cumprido penas anteriores pela prática dos
crimes de roubo, roubo majorado, receptação e porte ilegal de arma (fls. 06/23).
Os cálculos efetuados foram homologados pelo MM. Juízo a
quo, considerando a necessidade de expiação de 3/5 (três quintos) da
reprimenda para obtenção da progressão de regime (fl. 24).
Daí a insurgência do agravante.
Todavia, sem razão.
Não vislumbro possibilidade de aplicação do disposto no
artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no
13.964/19, dita mais benéfica ao acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001183-36.2020.8.26.0509 -Voto no 11.758
4
Isto porque o referido inciso determina, de maneira
categórica, que o percentual de 40% somente será aplicado aos condenados pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se forem primários.
E, na hipótese dos autos, o ora agravante ostenta
comprovada reincidência.
Há de se notar, ainda, que o artigo 112, inciso VII, da Lei de
Execução Penal, apesar da dubiedade da redação, não contempla o termo
“reincidente específico”, possibilitando, portanto, o reconhecimento de qualquer
reincidência.
Em que pese a expressa revogação do artigo 2o, § 2o, da Lei
no 8.072/90, acredito mais adequado o exercício da hermenêutica jurídica com
base
no
Espírito
da
lei
modificadora, assim como nas construções
jurisprudenciais que nortearam a aplicação da Lei dos Crimes Hediondos ao
longo dos anos.
O chamado “Pacote Anticrime” tinha como objetivo o
aperfeiçoamento da Legislação Penal e Processual Penal, em vistas a produzir
mecanismos mais capazes de reprimir e desestimular a prática delitiva, com
especial atenção ao combate ao tráfico de entorpecentes.
Aliados os objetivos da Lei no 13.964/19 à jurisprudência
pacificada nas Cortes Superiores, de rigor a manutenção da fração de 3/5 (três
quintos), traduzido em 60% (sessenta por cento) do cumprimento da pena, para a
progressão de regime aos condenados por crime hediondos ou equiparados,
quando reincidentes.
Inclusive, o tema já foi objeto de análise por este E.
Sodalício:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Recurso defensivo
visando a reforma da decisão que homologou o
cálculo de penas que prevê o cumprimento do
lapso de 3/5 (três quintos), para progressão de
regime prisional Sustenta que o reeducando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001183-36.2020.8.26.0509 -Voto no 11.758
5
não é reincidente específico na prática de crime
hediondo, pugnando pela aplicação retroativa da
lei penal mais benéfica, nos termos da nova
redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada
pela Lei 13.964/2019 - IMPOSSIBILIDADE - O
artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei
13.964/2019, não utiliza o termo "reincidente
específico", de modo que não faz distinção entre
reincidência comum ou específica, devendo,
portanto, incidir a fração de 3/5 ou 60% a todos
os agentes reincidentes, independentemente da
natureza do delito anteriormente cometido.
Agravo improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
0000508-71.2020.8.26.0154; Relator (a): Paulo
Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8
- Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ; Data
do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro:
07/05/2020)
Agravo
em
Execução.
Recurso
defensivo
visando a reforma da decisão que homologou o
cálculo de penas que prevê o cumprimento do
lapso de 3/5 (três quintos), para progressão de
regime prisional. Requerimento para constar o
lapso de 40% para fins de progressão, nos
termos da nova redação do artigo 112, inciso V,
da Lei de Execução Penal, dada pela Lei
13.964/2019, pelo fato do agravante não ser
reincidente
específico,
como
exige
a
lei.
Impossibilidade. O artigo 112 da LEP, com
redação dada pela Lei 13.964/2019, não utiliza o
termo "reincidente específico", não havendo
distinção
entre
reincidência
comum
ou
específica, devendo, portanto, incidir a fração de
3/5 ou 60% a todos os agentes reincidentes,
independentemente
da
natureza
do
delito
anteriormente cometido. Agravo improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
0001087-19.2020.8.26.0154; Relator (a): Xisto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001183-36.2020.8.26.0509 -Voto no 11.758
6
Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Criminal; São José do Rio
Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
8a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
13/05/2020; Data de Registro: 13/05/2020)
Impossível, portanto, o acolhimento das razões defensivas,
devendo permanecer o lapso temporal de 3/5 (três quintos), ou 60% (sessenta
por cento), para fins de progressão de regime dos condenados por crime
hediondo que ostentarem comprovada reincidência.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante ao exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR